Tribunal: STF
Processo: ARE 1267070
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NO VOTO DO RELATOR. MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO.



    1. É contraditória a manutenção da imposição da multa na ementa do acórdão que julgou o agravo interno se a conclusão do acórdão assentou o afastamento da multa aplicada no voto do Relator, porquanto não atingida a unanimidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC.



    2. Embargos de declaração providos para assentar a não incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.